Tribunal: TJDFT
Processo: 0750241-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750241-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SAUL DIVINO NUNES ROSA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID 78457657, prolatada por este Relator, na qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido por SAUL DIVINO NUNES ROSA, ora agravado, na petição ID 78408786. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de Petição apresentada por SAUL DIVINO NUNES ROSA, na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença ID origem 252665373, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709824-84.2025.8.07.0004, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora requerido. [...] Na Petição, o requerente alega que é consumidor hipossuficiente e que os descontos automáticos realizados em sua conta corrente pelo requerido, mesmo após a revogação expressa da autorização, comprometem integralmente sua renda mensal, impedindo-o de arcar com despesas básicas de subsistência. Sustenta que tal conduta viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e do mínimo existencial, por se tratar de retenção indevida de verba de natureza alimentar essencial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à Apelação, com a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730737-02.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Admito o processamento da Petição, apresentada por Saul Divino Nunes Rosa para a obtenção de efeito suspensivo à Apelação Cível por ele interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, que julgou improcedente o pedido de cessação de descontos automáticos realizados pelo BRB em conta corrente vinculada a contratos de empréstimo. O requerente alega ser consumidor hipossuficiente e que os descontos automáticos efetuados em sua conta, mesmo após a revogação da autorização, comprometem toda a sua renda mensal, impossibilitando o custeio de necessidades básicas. Afirma que a conduta do requerido afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, por se tratar de retenção indevida de verba alimentar. Diante disso, requer a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730737-02.2025.8.07.0000, por ele interposto. Desde logo, esclareço que o pedido será apreciado sob a ótica da antecipação dos efeitos da tutela em sede de apelação, nos termos do arts. 297 e 300 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto a outorga de mero efeito suspensivo se mostra inócua para obstar, de imediato, os descontos impugnados. No caso, verifica-se a probabilidade do direito, evidenciada (i) pela revogação expressa da autorização de débito automático, formalizada em 4/7/2025, com fundamento no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 (ID origem 243170930), e (ii) pelo comprometimento substancial dos rendimentos do requerente — circunstâncias já reconhecidas quando da concessão da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento no 0730737-02.2025.8.07.0000 – e, posteriormente, confirmadas pela maioria do colegiado, com fundamento na preservação do mínimo existencial. Também está presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção dos descontos automáticos — a despeito da revogação da autorização — pode absorver integralmente a renda do requerente, comprometendo despesas básicas e sua própria subsistência, como reconhecido tanto na decisão monocrática antecedente quanto no respectivo acórdão. A propósito, confira-se a ementa do citado acórdão: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a 17 contratos bancários, mesmo após a revogação expressa da autorização de débito pelo consumidor. O juízo de origem entendeu que a medida demandava manifestação do réu e dilação probatória. O agravante alegou superendividamento, comprometimento de mais de 50% de sua renda e descumprimento, pelo banco agravado, da Resolução BACEN no 4.790/2020. A tutela recursal foi deferida monocraticamente. O agravado, por sua vez, interpôs Agravo Interno contra essa decisão, sustentando a legalidade dos descontos e a desproporcionalidade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender judicialmente descontos em conta corrente, oriundos de contratos bancários, após a revogação da autorização de débito pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ; e (ii) estabelecer se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal deve ser conhecido ou julgado prejudicado diante da apreciação colegiada da matéria no julgamento do Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, confere especial proteção ao consumidor superendividado, assegurando-lhe o direito à preservação do mínimo existencial, mesmo diante da validade formal de cláusulas contratuais autorizando descontos automáticos. 4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, garante ao titular da conta o direito de revogar a autorização para débito automático, sem que isso implique extinção da dívida, mas apenas alteração na forma de cobrança, devendo o banco respeitar essa manifestação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, afirma a legalidade dos débitos automáticos autorizados, mas não afasta a possibilidade de modulação judicial da forma de cumprimento da obrigação, quando há risco à subsistência do consumidor. 6. A documentação juntada aos autos demonstra a revogação expressa da autorização de débito e o comprometimento excessivo da renda do agravante, revelando risco concreto de lesão ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, o que justifica a suspensão dos descontos como medida de urgência. 7. A análise das alegações do Agravo Interno revela que a matéria foi exaurida no julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual o recurso interno perde sua utilidade prática e deve ser julgado prejudicado. Ademais, a instituição bancária informou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal no prazo assinalado, circunstância que reforça a perda superveniente do objeto do Agravo Interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. [...] (Acórdão 2053334, 0730737-02.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Assim, considerando que a análise dos autos revela quadro fático idêntico ao que ensejou o provimento do recurso anterior, não há razão para modificar o entendimento já firmado quanto à necessidade de suspensão dos descontos e à preservação do mínimo existencial do consumidor. Com efeito, a manutenção da medida mostra-se indispensável para evitar dano irreparável à subsistência do requerente, bem como para garantir a coerência e a estabilidade das decisões judiciais, prevenindo resultados contraditórios em processos que versam sobre a mesma relação jurídica. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao BRB que se abstenha de efetuar descontos automáticos na conta do requerente relativos aos contratos indicados nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido – limitada inicialmente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. [...] (grifo de origem) O BRB informou ter cumprido a obrigação de fazer (ID 78790905), mas, inconformado com a decisão, interpôs Agravo Interno sustentando que a sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a validade da autorização para débito automático, bem como a impossibilidade de revogação unilateral dos instrumentos, permanecendo hígida até eventual reforma pelo órgão colegiado competente. Assevera que os contratos foram livremente pactuados e contêm autorização expressa para débito em conta, sendo que a Resolução BACEN n.o 4.790/2020 não autoriza o cancelamento unilateral de débitos regularmente contratados, tampouco legitima a revogação da cláusula essencial após a integral fruição do crédito, sem indicação de meio alternativo de pagamento. Alega, ainda, a ocorrência de perigo de dano inverso, porquanto a suspensão dos descontos de contratos válidos compromete a estabilidade das relações contratuais, estimula o inadimplemento e onera indevidamente a instituição financeira, com prejuízo financeiro imediato. Defende, por fim, a inexistência de descumprimento ou resistência ao cumprimento da ordem judicial, sustentando que a multa foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea, antes mesmo de oportunizado o cumprimento espontâneo da obrigação, em afronta ao art. 537 do Código de Processo Civil – CPC. Por tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento para reformar a decisão combatida, revogando-se a tutela de urgência; subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária ou pela limitação de seu valor global. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 300, 537, 99, § 2o, e 1.019, inciso I, do CPC, e do art. 884 do Código Civil – CC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BRB contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado por Saul Divino Nunes Rosa, determinando a suspensão dos descontos automáticos realizados pela instituição bancária na conta corrente do agravado, após revogação expressa da autorização. A instituição agravante sustenta a impossibilidade de revogação unilateral da cláusula contratual que autoriza o débito automático, defende a validade dos contratos firmados, a existência de perigo de dano inverso e a desproporcionalidade da multa cominatória, postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da tutela deferida; subsidiariamente, requer a redução da penalidade. Passo à análise do pedido de tutela recursal. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno pressupõe, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, requisitos que não se encontram preenchidos no caso concreto. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso, porquanto a decisão recorrida encontra respaldo no conjunto fático-probatório e na jurisprudência desta Corte. Comprovou-se a revogação expressa da autorização para débito automático pelo agravado, formalizada nos termos do art. 6o da Resolução BACEN n.o 4.790/2020, bem como o comprometimento substancial de sua renda mensal em razão dos descontos realizados. Ademais, a controvérsia já foi objeto de apreciação por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 0730737-02.2025.8.07.0000, anteriormente interposto, oportunidade em que se reconheceu a necessidade de preservação do mínimo existencial, mantendo-se a suspensão dos descontos. A decisão ora combatida, portanto, limitou-se a reiterar, por coerência e estabilidade, o entendimento já firmado sobre a mesma relação jurídica, prevenindo pronunciamentos contraditórios. A tese de impossibilidade de revogação unilateral da autorização, embora encontre respaldo em parte da jurisprudência, não se sustenta, em juízo de cognição sumária, diante das particularidades do caso concreto. Com efeito, a tutela deferida não interfere na validade dos contratos nem exonera o devedor da obrigação assumida, cuidando-se, tão somente, de providência destinada a modificar o modo de adimplemento, preservando-se a integridade do crédito e assegurando meio alternativo de pagamento, sem prejuízo da ulterior cobrança por vias ordinárias. Tampouco se caracteriza perigo de dano inverso em desfavor da instituição financeira. O risco por ela alegado é de natureza exclusivamente patrimonial e plenamente reversível, ao passo que o prejuízo suportado pelo agravado assume contornos de gravidade acentuada, por atingir diretamente sua subsistência e dignidade, comprometendo despesas essenciais. A ponderação de interesses, nesse contexto, favorece a manutenção da tutela deferida. No que se refere à multa cominatória, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada inicialmente ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não prospera a alegação de irregularidade quanto ao momento de sua estipulação. É inerente à própria natureza das astreintes que sejam fixadas previamente, antes mesmo da oportunidade de cumprimento da ordem judicial, justamente para conferir coercitividade e efetividade ao comando jurisdicional, não havendo falar em violação ao art. 537 do CPC pela simples circunstância de a penalidade ter sido cominada desde logo. Ademais, o valor mostra-se adequado à finalidade inibitória da medida e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira, inexistindo, por ora, justificativa para sua redução ou afastamento. Registre-se, ainda, que a legislação processual faculta a revisão posterior da penalidade em caso de excesso ou superveniência de circunstâncias que o justifiquem, hipótese que, no presente momento, não se evidencia. Quanto aos dispositivos expressamente prequestionados, verifica-se que não houve violação ao art. 300 do CPC, pois a tutela de urgência foi deferida diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nem ao art. 537 do CPC, uma vez que a multa foi fixada proporcionalmente, com finalidade coercitiva e passível de posterior revisão. Inexistente, igualmente, afronta ao art. 1.019, inciso I, do CPC, porquanto a tutela foi deferida nos limites da cognição sumária própria da fase recursal, com fundamentação idônea, tampouco ao art. 884 do CC, pois não há enriquecimento sem causa no deferimento da medida, visto que a suspensão dos descontos não exonera o devedor da obrigação contratual, apenas altera o modo de cumprimento. Por fim, insta consignar a inaplicabilidade do art. 99, § 2o, do CPC, porquanto a controvérsia não envolve indeferimento da gratuidade da justiça nem presunção de capacidade econômica da parte beneficiária, tratando-se de matéria estranha ao objeto do presente recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno e mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator